Tribunal: TJDFT
Processo: 0749232-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do réu que compareceu espontaneamente antes de ser citado em ação de busca e apreensão que foi extinta por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir.
3. A citação válida constitui pressuposto objetivo de validade do processo, conforme CPC, art. 239.
4. Nas ações de busca e apreensão, a citação do réu ocorre após a efetivação da medida liminar, conforme procedimento previsto no D. 911/1969.
5. A ausência de citação válida impede o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios.
6. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois a extinção decorreu da não localização do bem, não de conduta imputável ao autor.
7. O réu deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir as prestações do contrato de financiamento, o que motivou a propositura da demanda.
8. O precedente citado pela parte recorrente (REsp 2.174.938/SC) trata de hipótese distinta, em que a extinção decorreu de indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação da mora, previamente arguida pela defesa.
9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a impossibilidade de fixação de honorários em hipóteses similares, quando não há angularização válida da relação processual.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de apreensão do bem impede a formação válida da relação processual e afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, ainda que haja manifestação espontânea da parte ré. O inadimplemento contratual configura causa legítima para o ajuizamento da ação, não havendo sucumbência do autor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, 485, inc. IV. D. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0744971-88.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 23.05.2024;
TJDFT, APC 0733998-40.2023.8.07.0001, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 07.04.2025.